Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732005-33.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. AGRAVANTE: SIVAL PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SIVAL PEREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação ajuizada pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL (processo n. 0707658-76.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida com a finalidade de suspender os atos demolitórios promovidos pela Administração Pública, por intermédio da segunda agravada. A antecipação da tutela recursal restou indeferida nos termos da decisão de id 29790162. Em petição de id 31629975, a agravante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição mencionada e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator